Tribunal: TJMT
Processo: 1005579-73.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1005579-73.2021.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: C.P. FOMENTO E FACTORING LTDA - ME.
Recorrida: LUCINEIA ALVES DE SOUZA.
Data do Julgamento: 03/05/2022.
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
2- No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas má intencionadas, através de aplicativo de “WhatsApp”, que utilizavam o CNPJ da empresa Recorrente.
3- Consumidora que foi induzida a realizar depósito de valores em contas bancárias de pessoa física, a fim de ser liberado o crédito. Procedimento discrepante do que normalmente acontece em uma contratação de mútuo bancário. Atuação da consumidora de forma descuidada.
4- A recorrida não demonstrou que o contrato tenha, efetivamente, sido enviado por representante da requerida e, tampouco, que a solicitação de empréstimo tenha sido realizada no site oficial da empresa recorrente.
5- Cabe a reclamante o ônus de provar que foi a empresa reclamada que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
6- A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).
7- Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com a empresa recorrente, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.
8- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005579-73.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 469.307.441-15 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), C.P.FOMENTO E FACTORING LTDA - ME - CNPJ: 38.776.324/0001-99 (RECORRIDO), VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES - CPF: 288.553.948-86 (ADVOGADO), REBECCA GONCALVES FRESNEDA - CPF: 413.599.118-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022